Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM. ASSINATURA COM BIOMETRIA FACIAL VIA WHATSAPP.

1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado. Preliminar rejeitada.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.

3. A assinatura por meio de reconhecimento facial é válida, apesar de ainda não possuir legislação específica, tem respaldo no Código Civil ao prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (artigo 421), que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida (artigo 434) e que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir (artigo 107).

4. Deu-se provimento aos recursos.